Tribunal: TJPA
Processo: 0004333-23.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004333-23.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOSE MARIA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO A TÍTULO DE IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS DEMAIS TRIBUTOS COBRADOS JUNTAMENTO COM O IPTU. VIOLAÇÃO AO ART. 202, III, DO CTN. PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. VÍCIO RELATIVO À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença na qual o Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, declarando a nulidade da CDA apresentada pelo ente federativo e extinguindo a execução fiscal sem resolução do mérito.

2. O IPTU é cobrado juntamente com taxas.

Entretanto, a CDA apresentada pelo município exequente não indica as taxas integrantes do débito originário, nem especifica os respectivos valores e fundamentos legais, registrando todo o crédito tributário apenas a título de IPTU.

3. Tal omissão consubstancia violação ao art. 202, III, do CTN, ensejando a nulidade do título executivo, pela ausência de requisito legal e pelo prejuízo processual causado ao contribuinte, o qual fica impedido de exercer plenamente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por não saber, exatamente, quais são os tributos cobrados, tampouco os correspondes valores e fundamentos legais. Jurisprudência.

4. No presente caso, a nulidade existente na CDA não decorre de mero erro material ou formal, pois o vício reside na própria inscrição do crédito tributário na dívida ativa do município. Por consequência, não se pode admitir o aproveitamento ou a simples substituição da CDA apresentada pelo exequente. É no momento da inscrição que deve ser feita a especificação dos tributos cobrados, com os respectivos valores e fundamentos legais. A ausência de tais elementos impossibilita a substituição da CDA, uma vez que a correção dessas omissões exigiria um novo procedimento de inscrição, para apurar a certeza e a liquidez do crédito a ser cobrado. Jurisprudência do STJ.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 05/06/2023 a 14/06/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0004333-23.2008.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: JOSÉ MARIA FERREIRA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação (ID 13920733) interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por JOSÉ MARIA FERREIRA
,
declarando a nulidade da CDA apresentada pelo ente federativo e extinguindo a ação executiva sem resolução do mérito (ID 13920729).

O Município de Belém ajuizou execução fiscal em face do apelado, buscando o adimplemento de créditos de IPTU, relativos aos exercícios de 2003, 2004, 2005 e 2006, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA) constante no ID 13920711, p.3.

O executado opôs exceção de pré-executividade (ID 13920714), arguindo, em síntese: a) prescrição originária do crédito tributário em relação ao exercício de 2003; b) nulidade da CDA em razão da ausência de individualização das taxas que cobradas juntamente com o IPTU; c) inconstitucionalidade da multa aplicada, em razão de seu efeito confiscatório; d) inconstitucionalidade da taxa de urbanização.

Instado a se manifestar sobre a exceção oposta, o município apresentou a petição ID 13920727, alegando, em resumo: a) juntada intempestiva de documentos; b) validade da CDA, inexistência de prejuízo ao executado e possibilidade de substituição do título executivo, nos moldes da Lei de Execução Fiscal; c) validade da multa moratória e inexistência de confisco; d) constitucionalidade da taxa de urbanização.

O Juízo
a quo
proferiu sentença, extinguindo o feito sem resolução do mérito, sob fundamento de nulidade da CDA, por não discriminar os tributos nela inscritos, notadamente no que se refere às taxas cobradas juntamente com o IPTU, nem mencionar os respectivos valores e fundamentos legais. Por fim, condenou o exequente ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante alega, em resumo: a) inexistência de nulidade da CDA; b) inexistência de prejuízo; c) possibilidade de juntada de nova CDA antes da decisão de 1ª instância; d) validade da multa e inexistência de confisco; e) inexistência de prescrição relativa ao exercício de 2003.

Ao final, o recorrente pede a reforma da sentença, para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, com a possibilidade de juntada de nova CDA.

Em contrarrazões, o apelado defendeu novamente a nulidade da CDA e pugnou pelo desprovimento do recurso.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença na qual o Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, declarando a nulidade da CDA apresentada pelo ente federativo e extinguindo a execução fiscal sem resolução do mérito (ID 13920729).

Conforme consignado no relatório, o Município de Belém ajuizou execução fiscal em face do apelado, buscando o adimplemento de créditos de IPTU, relativos aos exercícios de 2003, 2004, 2005 e 2006, consoante indicado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) de ID 13920711, p.3.

O executado opôs exceção de pré-executividade (ID 13920714), arguindo, em síntese: a) prescrição originária do crédito tributário em relação ao exercício de 2003; b) nulidade da CDA em razão da ausência de individualização das taxas que cobradas juntamente com o IPTU; c) inconstitucionalidade da multa aplicada, em razão de seu efeito confiscatório; d) inconstitucionalidade da taxa de urbanização.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Tratam os presentes autos de EXECUÇÃO FISCAL, proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face de JOSÉ MARIA, objetivando a cobrança dos débitos de IPTU do imóvel com sequencial nº 215406, concernentes aos exercícios de 2003 a 2006.

O executado apresentou, por meio da Defensoria Pública, EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (id 51085131), arguindo a prescrição em relação ao exercício de 2003, nulidade da CDA em razão da inclusão de taxas não especificadas, caráter confiscatório da multa aplicada e inconstitucionalidade da taxa de urbanização. Requer os benefícios da justiça gratuita.

O Município de Belém apresentou impugnação sob id 61115969, rechaçando os argumentos do excipiente e requerendo o prosseguimento do feito.

É o sucinto relatório. PASSO A DECIDIR.

Quanto a prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN, ocorre quando a Fazenda Pública deixa de propor a ação de execução fiscal no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de sua constituição definitiva.

Estabelece o art. 174, I, do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, que o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal interrompe a prescrição. Previsão similar é a do art. 8º, §2º da Lei de Execuções Fiscais.

Muito embora o artigo mencione a interrupção apenas a partir do despacho inicial em execução, tal dispositivo deve ser lido conjuntamente com o art. 240, §1º, do CPC (análogo ao art. 219, §1º do CPC/73), que assim determina:

Art. 240.

A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Com efeito, a partir do cotejo de tais disposições, tem-se que os efeitos da interrupção do prazo prescricional ocasionada pela prolação do despacho que determina a citação do executado, no que tange à matéria tributária, devem retroagir à data de propositura da execução fiscal.

Tendo a Fazenda proposto a execução dentro do interregno de 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito, mesmo que o despacho do juízo sobrevier a esse lapso temporal, quando inexistir causa de demora ocasionada pela parte autora, deve-se entender que o prazo prescricional foi interrompido quando da propositura da ação.

Demais disso, em relação especificamente ao IPTU, o STJ, em julgamento de recursos repetitivos, determinou que o prazo prescricional se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da obrigação.

Conforme acórdãos dos processos nº -REsp 1.658.517/PA e REsp 1.641.011/PA (representativos de controvérsia), no âmbito do Município de Belém a contagem da prescrição inicia-se a partir de 06/03 de cada exercício, pois é o dia seguinte ao vencimento da obrigação em cota única com desconto de 10%.

No caso em epígrafe, a demanda foi distribuída em 22/02/2008, tendo sido proferido despacho de citação em 28/02/2008, pelo que não resta configurada prescrição do exercício de 2003, pois proposta a execução antes de ultimado o lapso quinquenal.

Tangente à alegação de nulidade da CDA pela inclusão de taxas não especificadas na execução de IPTU, ENTENDO ASSISTIR RAZÃO À EXCIPIENTE
.

A CDA 167.615/2008 menciona no campo ‘ natureza da dívida ’

o Imposto Predial e Territorial Urbano e seu fundamento legal, qual seja, o art. 4º da Lei 7.056/77.

Sendo assim, a CDA não menciona as taxas vinculadas ao imóvel que são cobradas conjuntamente ao IPTU, uma vez que o valor cobrado, como é de conhecimento notório, engloba todos os tributos incidentes sobre o bem imóvel (IPTU, TU, TRS, eventualmente COSIP).

Verifica-se que, em razão do art. 2º, §5º, III da LEF, a CDA deveria indicar a origem da dívida de cada crédito cobrado e dos respectivos fundamentos legais. Não poderia, portanto, englobar num só fundamento e valor tributos diversos.

Desse modo, é patente a nulidade da CDA, por não discriminar os tributos nela inscritos, nem mencionar o respectivo valor e fundamento legal.

Em que pese o art. 2º, §8º da Lei nº 6.830/80, autorize a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa até a decisão de primeira instância, no caso não é possível realizar a substituição do título.

Nesse sentido, quando há equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida.

Isso porque a certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

Nesse mesmo sentido, já se manifestaram os Tribunais:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido da possibilidade de se emendar ou substituir a CDA por erro material ou formal do título, até a prolação da sentença de embargos, desde que não implique modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392 do STJ. Tal substituição também não é possível quando os vícios decorrem do próprio lançamento e/ou da inscrição. 2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.045.472/BA, sob o regime do artigo 543-C do CPC. 3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente permitir a substituição da CDA, ao fundamento da existência de mero erro material no título, pois a aplicação de fundamentação legal equivocada gera a modificação substancial do próprio lançamento tributário. 4. Recurso especial não provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL : REsp 1225978 RJ 2010/0226588-5)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. INCLUSÃO DA TAXA DE LIXO. ALTERAÇÃO NA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. A substituição da CDA até a decisão de primeira instância, nos termos do art. 203 do CTN e do art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, somente é facultada na hipótese de erro formal ou material no título executivo. Impossibilidade de modificação no caso concreto, em que a Municipalidade moveu execução fiscal objetivando inicialmente a cobrança de imposto predial, com posterior pedido de substituição da certidão original por outra, incluindo a cobrança de taxa de coleta de lixo, tributo de natureza diversa, alterando a causa de pedir. Precedentes do TJRGS e STJ. Apelação a que se nega seguimento. (Apelação Cível Nº 70022334767, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 28/11/2007)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. AGRAVO PROVIDO LIMINARMENTE. É Inadmissível a substituição de CDA referente à cobrança de IPTU por outra em que o Município exclui a cobrança originária e inclui àquela relativa à Taxa de Coleta de Lixo, porquanto isso não configura simples correção de erro material ou formal do título executivo, mas sim modificação substancial da causa de pedir, ou seja, do próprio lançamento tributário. Circunstância não albergada pelo CTN, LEF e CPC. AGRAVO PROVIDO LIMINARMENTE, NA FORMA DO ART. 557, § 1º, A, DO CPC. (Agravo de Instrumento Nº 70011401379, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Henrique Osvaldo Poeta Roenick, Julgado em 14/04/2005)

A inclusão de taxas que não estavam discriminadas na CDA originária não se trata de simples alteração por irregularidade do título executivo, passível de correção, porquanto há substancial modificação da causa de pedir e do pedido, quando substituída a própria espécie de tributo executada.

Como visto, é inviável a substituição da CDA para trocar a fundamentação legal da cobrança de imposto para incluir taxas diversas, por implicar a nulidade da CDA em vício no próprio lançamento tributário, incorrigível por essa via.

Esse o entendimento perfilhado em recente julgamento do TJPA, em caso análogo ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA PELO ENTE MUNICIPAL. (ART. 150, IV, C, DA C.F.). CRÉDITO TRIBUTÁRIO INEXIGÍVEL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE QUALQUER MENÇÃO ÀS TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANIZAÇÃO NO TITULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA MODIFICAR A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA COBRANÇA DE IMPOSTO PARA TAXAS. VÍCIO QUE IMPLICARIA EM ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. O próprio Município de Belém, que ingressou com a ação de Execução Fiscal para a cobrança de IPTU, reconhece a imunidade recíproca do Estado do Pará com relação ao imposto, assegurada no art. 150, VI, c, da Constituição Federal, sendo incontroversa essa questão. 2. Na composição do valor exigido constante da Certidão de Dívida Ativa que instrui a ação executiva foi levado em consideração tão somente a cobrança do IPTU, inexistindo qualquer menção às taxas de resíduos sólidos e urbanização. Título executivo nulo, ante a Imunidade Tributária Reciproca entre os entes federativos. 3. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ). 4. A inclusão de taxas não discriminadas no título executivo originário implicaria em substancial modificação da causa de pedir e do pedido da ação, vez que haveria substituição da própria espécie de tributo executado. Impossibilidade de substituição da CDA para modificar a fundamentação legal da cobrança de imposto para taxas. Vício que implicaria em alteração do próprio lançamento tributário. 5. Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, portanto, tendo em vista que a Fazenda Pública Municipal deu causa à instauração do processo, baseando-se em título executivo eivado de vício insanável, deve arcar com a verba honorária, fixada pelo Juízo de origem, em 5% do valor da causa, com fulcro no art. 20, §4º do CPC, cujo valor obedece aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 6. Fazenda Pública isenta de custas.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. (TJPA 0043121-57.2009.8.14.0301; 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; RELATORA: Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; JULGAMENTO EM 03/12/2018)

Sendo assim, nulo o título executivo extrajudicial que instrui a inicial da execução fiscal e, face a impossibilidade de sua substituição, o feito executivo não deve ter prosseguimento.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, reconhecida a nulidade da CDA que embasa a execução fiscal, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

CONDENO O MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA, COM FULCRO NO ART. 85, §3º, I DO CPC.

Sem custas.

Deixo de remeter os autos em reexame necessário, por força do art. 496, §3º, II do CPC.

P.R.I.C.”. (Grifo nosso).

Observa-se que o Juízo sentenciante afastou a prescrição suscitada, mas acolheu a arguição de nulidade da CDA.

O art. 202 do Código Tributário Nacional assim dispõe:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. (Grifo nosso)

O documento ID 13920723 demonstra que o IPTU é cobrado juntamente com duas as taxas: a de coleta de resíduos sólidos e a de urbanização.

Entretanto, a CDA apresentada pelo município exequente não indica as taxas integrantes do débito originário, nem especifica os respectivos valores e fundamentos legais, registrando todo o crédito tributário apenas a título de IPTU (Vide 13920711, p. 3).

Tal omissão consubstancia violação ao dispositivo acima destacado, ensejando a nulidade do título executivo, pela ausência de requisito legal e pelo prejuízo processual causado ao contribuinte, o qual fica impedido de exercer plenamente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por não saber, exatamente, quais são os tributos cobrados, tampouco os correspondes valores e fundamentos legais.

Nesse sentido, cito a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

Apelação – Exceção de pré-executividade - Município de Itapecerica da Serra - Cobrança de IPTU e Taxa de Conservação - Exercícios de 2015 e 2016
– DERSA – Sentença que acolheu exceção de pré-executividade ante alegação de desapropriação da área para construção de rodovia –
Análise inicial das CDA's que conduz à sua nulidade - Títulos executivos que não preenchem os requisitos legais (art. 202, III, do CTN e art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80)- Ausência de indicação da fundamentação legal específica do débito principal, a data de vencimento dos créditos e a base de cálculo da correção monetária
- Certidões da dívida ativa apócrifas que não têm força executiva -
Exercício do contraditório e da ampla defesa prejudicado - Impossibilidade da substituição das CDA's
- Reconhecimento e declaração, de oficio, da nulidade das CDA's – Precedentes – Matéria de ordem pública - Reconhece-se e declara-se, de ofício, a nulidade das CDA's, mantida a extinção da execução fiscal, mas com fundamento no art. 485, inciso IV c/c § 3º, do CPC/2015 - Recurso prejudicado.

(TJ-SP - AC: 15121784920188260268 SP 1512178-49.2018.8.26.0268, Relator: Roberto Martins de Souza, Data de Julgamento: 10/03/2022, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2022). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL.
MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS.

NULIDADE DAS CDAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIFICAÇÃO. IPTU E TAXAS CONSOLIDADOS NUM ÚNICO VALOR.
PRECEDENTE ESPECÍFICO. APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50015127920168210011 RS, Relator: Irineu Mariani, Data de Julgamento: 06/04/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2022).

Execução Fiscal. IPTU/Taxas/Melhorias/Outros do exercício de 2008. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, e extinguiu a execução com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante o reconhecimento da nulidade das CDAs. Insurgência da municipalidade excepta. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Caso concreto em que os títulos se mostram viciados, não viabilizam o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como não permitem ao juízo sequer compreender a natureza da dívida,

uma vez que não apontam de forma clara a natureza dos créditos, a fundamentação legal, seja do principal, seja dos acréscimos
, ou mesmo a data de inscrição em dívida ativa. Requisitos estabelecidos no art. 2º, § 5º, II e III, da Lei 6830/80 e no art. 202, II e III, do CTN não atendidos. Nulidade da CDA configurada. Extinção do processo executivo, por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 267, inciso IV, do CPC/1973, e artigo 485, § 3º, do CPC/2015) que era mesmo de rigor. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 00021092320098260082 SP 0002109-23.2009.8.26.0082, Relator: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 28/09/2021, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/09/2021). (Grifo nosso).

Nos termos do Enunciado de Súmula nº. 392 do STJ
“a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”
.

Entretanto, no presente caso, a nulidade existente na CDA não decorre de mero erro material ou formal, pois o vício reside na própria inscrição do crédito tributário na dívida ativa do município. Por consequência, não se pode admitir o aproveitamento ou a simples substituição da CDA apresentada pelo exequente. É no momento da inscrição que deve ser feita a especificação dos tributos cobrados, com os respectivos valores e fundamentos legais. A ausência de tais elementos impossibilita a substituição da CDA, uma vez que a correção dessas omissões exigiria um novo procedimento de inscrição, para apurar a certeza e a liquidez do crédito a ser cobrado.

As assertivas acima estão em plena consonância com a Jurisprudência do STJ, representada pelos julgados adiante:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EM QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de
16/3/2023
). (Grifo nosso).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA SANAR VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO.
ALICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição. Precedentes.

III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.959.303/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022). (Grifo nosso).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NA CDA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO E/OU INSCRIÇÃO. SÚMULA 392/STJ.

1. O Agravo Interno não procede.

(...)

4. Também não procede a tese de omissão referente à nulidade da CDA, visto que o Tribunal de origem expressamente julgou o caso conforme este lhe foi trazido.

5. No mérito em sentido estrito, todavia, o acórdão merece reforma.
Para a jurisprudência do STJ, não é possível aproveitamento de CDA que ostente ausência de fundamentação legal, uma vez que se trata de vício decorrente do lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ)
.
Precedentes do STJ.

6. A total ausência de fundamentação legal na CDA é vício muito mais grave do que a existência nela de simples erro formal, pois denota necessidade de alteração no lançamento tributário ou na inscrição e, por consequência, em nova expedição de CDA. Nessa hipótese, é forçosa a extinção da Execução Fiscal.

7. O referido entendimento já foi firmado em Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC/1973) quando a Primeira Seção julgou o REsp 1.045.472/BA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 17.12.2009.

8. No mesmo sentido: AREsp 2.037.880/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), DJe de 18.4.2022; REsp 1.959.407/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 12.4.2022; REsp 1.959.215/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 12.4.2022; AREsp 1.729.562/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 11.2.2022.

9. Por estar incontroverso nos acórdãos que a sentença primeva reputou nula a CDA questionada (fl. 332, e-STJ), é mister seu restabelecimento e manutenção da decisão anterior que proveu o Recurso Especial para declarar nula a CDA por ausência de fundamentação legal e restabelecer a sentença integralmente.

10. Dissídio pretoriano prejudicado.

11. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.995.651/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022). (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a sentença recorrida deve ser preservada, considerando a nulidade do título executivo e a impossibilidade de sua substituição, conforme fundamentos acima explanados.

Considerando a nulidade da CDA e a consequente extinção da execução fiscal, as arguições sobre inexistência de prescrição e validade da multa aplicada restam prejudicadas.

Diante do exposto
,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença atacada, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Assim, considerando o trabalho adicional realizado na apresentação de contrarrazões e os demais critérios previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 5 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/06/2023